Tribunal: TJDFT
Processo: 0742729-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento de penhora de bem imóvel indicado pelo devedor como garantia da execução.
2. O princípio da menor onerosidade enuncia que diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo singular procederá de acordo com o modo menos gravoso para os devedores, nos moldes do art. 805 do CPC. 2.1. É atribuição do devedor a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos. Logo, a modificação da penhora consiste em ônus atribuído ao devedor, nos termos da regra prevista no art. 847 do CPC. Por isso, não pode o devedor simplesmente questionar a constrição judicial sem indicar bem diverso apto a substituir a penhora questionada.
3. No caso em deslinde o agravante pretende obter o deferimento da penhora de bem imóvel. No entanto, a constrição do referido bem não consiste em meio mais eficaz para a satisfação do crédito. Além disso, também não está evidenciada a ausência de prejuízo em desfavor da credora.
4. Recurso conhecido e desprovido.